Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017386-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUNICE PINTO DE AMORIM - CPF: 008.043.521-19 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se há excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior e se o valor da indenização deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da concessionária, mediante comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é incontroversa, e as provas produzidas demonstram que ocorreu de forma prolongada, afetando inclusive toda a localidade.

O reconhecimento, pela própria concessionária, de violação aos indicadores de continuidade e a concessão de compensação tarifária corroboram a falha na prestação do serviço.

Eventos como ventos fortes e tombamento de poste configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não afastando o dever de indenizar.

A concessionária não comprova a adoção de medidas eficazes para restabelecimento célere do serviço, diante de sua essencialidade.

A interrupção prolongada de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução, sendo vedada sua majoração em razão da ausência de recurso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa. 3. Eventos climáticos e acidentes na rede elétrica constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da concessionária. 4. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e razoável, vedada a reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1026573-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18/02/2026; TJMT, Apelação no 1030337-43.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02/10/2025; TJMT, Apelação no 1078265-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1017386-63.2025
.8.11.0003

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
EUNICE PINTO DE AMORIM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado por
EUNICE PINTO DE AMORIM
em ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

A
apelante
fala em e
rro na valoração da prova,
ao argumento que
a interrupção não durou 96 horas ininterruptas, mas apenas 13 horas e 5 minutos de forma intercalada
.

Sustenta
que as interrupções decorreram de caso fortuito ou força maior (ventos fortes e tombamento de poste por caminhão), o que configura excludente de responsabilidade
.

Alega
que o prazo de 4 horas previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021 refere-se apenas à religação após suspensão indevida, e não ao restabelecimento após falha emergencial
.

Defende que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços passível de reparação por dano moral, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente,
reduzida
.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
356978937
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelante e à existência de danos morais indenizáveis decorrentes da interrupção do serviço.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público, no caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Nesse contexto, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

No caso em análise, restou incontroversa a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada. A divergência reside na duração e na causa dessa interrupção.

A apelante sustenta que as interrupções totalizaram apenas 13 horas e 5 minutos, de forma intercalada, entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, e que decorreram de eventos imprevisíveis (ventos fortes e tombamento de poste por caminhão).

Contudo, a apelada comprovou, por meio de protocolos de atendimento, vídeos e matéria jornalística, que a interrupção foi prolongada, afetando não apenas sua residência, mas
toda região
onde reside.

Ademais, a própria apelante reconheceu em sua contestação que houve violação dos indicadores de continuidade da unidade consumidora no mês de outubro de 2024, tanto que realizou compensação na fatura de dezembro do mesmo ano, o que corrobora a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Quanto à alega
da ocorrência
de caso fortuito ou força maior,
sem razão a apelante, haja vista que tais eventos
constituem fortuito interno, riscos inerentes à atividade desenvolvida pela concessionária
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora que sofreu com interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica em sua residência, especialmente nos períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, chegando a ficar até 72 horas sem o serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se há excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão de descargas atmosféricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

As descargas e sobrecargas elétricas são consideradas fortuitos internos, enquadrando-se na atividade de risco desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade, especialmente quando não comprovada a adoção de medidas preventivas necessárias para evitar ou minimizar os danos.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior a 72 horas extrapola significativamente o prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para religação em área rural, evidenciando falha na prestação do serviço.

A existência de Inquérito Civil (SIMP n° 005389-010/2017) com laudo técnico atestando que a concessionária não respeita os limites
estabelecidos pela ANEEL em relação ao indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) corrobora a falha sistemática na prestação do serviço.

A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a desídia da concessionária, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano e a capacidade socioeconômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo.
2. Descargas atmosféricas e eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno inerente à atividade da concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade
civil.-

(N.U 1026573-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Ademais, ainda que se considerasse a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a apelante não comprovou que adotou as providências necessárias para o pronto restabelecimento do serviço, dentro dos prazos razoáveis, considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que a privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

No caso em análise, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao razoável, em época de calor intenso, privou a apelada de condições básicas de conforto e dignidade, causando-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como a
impossibilidade de utilizar equipamentos essenciais (ventilador, ar-condicionado, geladeira), perda de alimentos perecíveis e desconforto pelo calor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem justificativa plausível, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PRAZO IRRAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.­

(...)
Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica com demora irrazoável para o restabelecimento, e não demonstrando a requerida nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1030337-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA.
CONSUMO EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO
ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo de água supostamente exorbitante, reconhecendo a nulidade de acordo celebrado sob coação e condenando a ré à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a cobrança de consumo acima da média era legítima;

(ii) se houve coação na celebração do acordo perante o PROCON;

(iii) se está configurado o dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço essencial;

(iv) se é devida a redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do consumo cobrado nem a existência de vazamento interno. A variação brusca no histórico de consumo reforça a presunção de irregularidade.

5. O acordo firmado perante o PROCON decorreu de situação de vulnerabilidade do consumidor diante da interrupção prolongada do serviço, o que configura coação e legitima sua nulidade.

6. A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante de pagamentos parciais e sem justificativa técnica adequada, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral in re ipsa.

7. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor de serviços públicos responde objetivamente por cobranças abusivas e interrupção indevida de serviço essencial, sendo seu o ônus de demonstrar a regularidade do consumo faturado.

2. A celebração de acordo em contexto de coação decorrente da suspensão do serviço essencial é nula.

3. A interrupção injustificada do fornecimento de água configura dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 21/08/2014; TJMT, Apelação Cível no 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1031751-59.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08/08/2025.

(N.U 1078265-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro os honorários de sucumbência para
20
% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026